Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-15.2019.8.11.0017
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000619-15.2019.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA GERALDA DE CARVALHO - CPF: 056.939.931-91 (APELADO), GUSTAVO NOGUEIRA FILHO - CPF: 705.744.801-53 (ADVOGADO), PAULO SERGIO HILARIO VAZ - CPF: 610.506.951-00 (ADVOGADO), JOAO PEDRO VAZ RIOS - CPF: 043.957.891-45 (ADVOGADO), INVASORES FAZENDA DAMASCO (APELANTE), MUNIR ARFOX - CPF: 814.177.138-87 (ADVOGADO), ADENILSON DA SILVA MELO - CPF: 003.125.261-30 (APELANTE), ANNA K ALVES registrado(a) civilmente como ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS - CPF: 036.461.381-57 (ADVOGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), SIZERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 790.281.441-53 (APELANTE), GUSTAVO ALEXANDRE PIOVESAN FREITAS - CPF: 272.821.748-30 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0016-47 (TERCEIRO INTERESSADO), SIZERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 790.281.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GERALDA DE CARVALHO - CPF: 056.939.931-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ANTONIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 074.699.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ADOLPHO ALVES DE CARVALHO - CPF: 547.770.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA GOMES RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 576.493.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLO ALVES DE CARVALHO - CPF: 827.826.361-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SINARA CRUZ LONGATTI DE CARVALHO - CPF: 937.814.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ADOLPHO ALVES DE CARVALHO - CPF: 547.770.701-15 (APELADO), MARCELLO ALVES DE CARVALHO - CPF: 827.826.361-20 (APELADO), ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ANTONIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 074.699.261-00 (APELADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. RESERVA LEGAL. FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE PELOS AUTORES. INVASÃO POSTERIOR PELO RÉU. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. MÁ-FÉ NA AQUISIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença de procedência em ação de reintegração de posse ajuizada pelos autores, que alegam serem legítimos possuidores da área rural denominada Fazenda Damasco desde 1999 e terem sofrido turbações e esbulhos, inclusive com desmatamento de área de reserva legal, por parte do réu a partir de 2021. O réu sustenta ter adquirido a posse da Fazenda Triângulo em 2021, por meio de cadeia possessória, e nega se tratar de área de reserva legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os autores comprovam o exercício da posse justa e a ocorrência de turbação, nos termos do art. 561 do CPC; (
ii
) determinar se o réu exerce posse legítima sobre a área ou se houve má-fé e invasão de reserva legal, inviabilizando a proteção possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal, pois impugna adequadamente os fundamentos da sentença, não havendo vício que impeça seu conhecimento.

A ação possessória exige prova da posse exercida, da turbação ou esbulho, da data da turbação/esbulho e da perda ou continuação da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

A propriedade do bem é irrelevante para o julgamento da lide possessória, conforme art. 1.210, § 2o, do Código Civil.

Os autores comprovaram a posse da Fazenda Damasco desde 1999, por meio de escritura pública, matrícula atualizada, inscrição no CAR, CCIR e certidões negativas, além de prova testemunhal robusta e auto de constatação lavrado por Oficial de Justiça.

A prova oral confirmou a ocupação contínua e os atos de turbação por terceiros a partir de 2004, com práticas de desmatamento e incêndios na área de reserva legal.

As imagens de satélite demonstram que a área ocupada pelo réu era intocada em 2005, contrariando sua alegação de existência de pastagens consolidadas.

O réu não apresentou documentos ou provas robustas que demonstrassem posse legítima anterior, tampouco demonstrou cadeia possessória idônea.

A testemunha do réu reconheceu o conhecimento prévio da existência de litígio envolvendo a área, evidenciando má-fé na aquisição da suposta posse.

A averbação de reserva legal existente na matrícula da Fazenda Damasco desde 1981 desmente a alegação de que a área não se trata de reserva ambiental.

A proteção possessória somente se justifica quando a posse observada cumpre sua função socioambiental, conforme previsto nos
arts
. 182, § 2o, e 186 da CF/1988.

A conduta do réu, ao desmatar e invadir área de reserva legal, viola a função socioambiental e, por isso, não é protegida pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O autor da ação possessória deve comprovar os requisitos do art. 561 do CPC, sendo irrelevante a discussão sobre domínio.

A má-fé na aquisição da posse e a violação da função socioambiental impedem a proteção possessória.

A existência de averbação de reserva legal na matrícula impede a consolidação da posse baseada em ocupação irregular e desmatamento ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 182, § 2o, e 186; CC, art. 1.210, § 2o; CPC,
arts
. 561 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível no 1002199-05.2021.8.26.0337, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 05.02.2024.

TJ-MT, Apelação Cível no 0003451-59.2016.8.11.0044, Rel.a Des.a
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1000619-15.2019.8.11.0017

APELANTE: ADENILSON DA SILVA MELO

APELADOS: ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO
e OUTROS

INTERESSADOS: INVASORES FAZENDA DAMASCO E SIZERNANDO ALVES DA SILVA

CURADOR ESPECIAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ADENILSON DA SILVA MELO contra sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse (convertida de Reintegração de Posse) no 1000619-15.2019.8.11.0017, ajuizada pelo ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES DE CARVALHO, representado por MARIA GERALDA DE CARVALHO e pelos filhos GUSTAVO ADOLPHO ALVES DE CARVALHO e MARCELLO ALVES DE CARVALHO.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido de manutenção de posse proposto pelos autores, ora apelados, em desfavor do réu, ora apelante, que ocupa a área em litígio, ou seja, o imóvel rural denominado Fazenda Damasco, com extensão de 2.264,3436 hectares, situada no Município de São Félix do Araguaia-MT, objeto da matrícula no 17.849 da Primeira Serventia Registral de São Félix do Araguaia-MT, ratificando a liminar anteriormente deferida.
Além disso, j
ulgou improcedente o pedido contraposto apresentado pelo réu e extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação ao réu

Sizernand
o
Alves da Silva, nos termos do art. 485, VI, do CPC, determinando sua exclusão do polo passivo, considerando que sua ocupação está fora dos limites do objeto da ação. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

No presente Recurso, Adenilson sustenta
, em síntese
,
(id 252269894)
que: a) os apelados não comprovaram os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior sobre o imóvel; b) os apelados fundamentam seu direito no título de propriedade (Matrícula 17.849), o que não é admitido em ações possessórias; c) o título de propriedade utilizado pelos apelados está equivocado, como demonstra o Relatório Técnico de localização das áreas em litígio; d) os documentos
juntados
não são suficientes para provar o efetivo exercício de posse pelos apelados; e) o Cadastro Ambiental Rural (CAR) não pode ser considerado título para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse; f) os apelados não exercem posse sobre a área há mais de 30 anos, especialmente sobre a porção que se sobrepõe à área da Fazenda Triângulo; g) o apelante adquiriu os direitos possessórios de Dirceu
Tamioso
, que por sua vez os adquiriu de Luzia Soares Maia e Luciano Peixoto Maia em 07/02/2018; h) o litígio possessório em relação à área é antigo e de conhecimento inequívoco dos apelados; i) os apelados deslocaram os títulos dominiais, fizeram o Cadastro Ambiental Rural do imóvel e lançaram indevidamente a área de reserva legal da Fazenda Damasco sobre as áreas em que existiam posseiros; j) não existe mais reserva legal na área da Matrícula 17.849, apenas posseiros e suas respectivas famílias; k) existiam benfeitorias e área consolidada desde pelo menos 2018, com cerca de 600 hectares de pastagem, além da presença de gado na área; l) o apelante adquiriu de boa-fé a Fazenda em litígio.

Req
uer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença
, a fim
de julgar

improcedente
a ação com a

inverte
ção
d
o ônus sucumbencial.

Os apelados apresentaram contrarrazões (ID 252269898), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso por inobservância do princípio da dialeticidade recursal e impugnação especificada.

No mérito, defendem a manutenção da sentença, sustentando que: a) as provas produzidas comprovam que a propriedade rural foi adquirida pelos apelados no ano de 1999 e que possuíam a propriedade plena do imóvel rural até o início dos crimes ambientais e invasões no ano de 2004; b) o modus operandi dos invasores consistia em atear fogo criminalmente no período de seca de cada ano na reserva legal e preservação permanente, ameaçarem os proprietários e em seguida plantarem capim e árvores frutíferas; c) foram feitas diversas denúncias ao IBAMA, SEMA, Ministério Público e Polícia Civil do Estado de Mato Grosso; d) o apelante utiliza o mesmo
modus operandi
de invadir imóveis rurais, se dizendo proprietário e/ou possuidor, utilizando falsos contratos, desmatar áreas e construir benfeitorias para posterior venda; e) o apelante é conhecido na região do Araguaia pela grilagem de terras e coleciona diversas ações possessórias no Estado de Mato Grosso e crimes ambientais; f) nunca houve benfeitorias até o ano de 2021, quando o apelante desmatou a reserva legal e edificou casas e galpões; g) a área turbada pelo apelante é reserva legal do imóvel desde 1981; h) foram desmatados mais de 434,75 hectares de vegetação nativa na reserva legal.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na função de curadora especial dos assistidos não identificados, ausentes e em situação de vulnerabilidade, apresentou contrarrazões genéricas (ID 302786374), requerendo que, em caso de sucesso no recurso interposto, seja estendido aos assistidos da defensoria.

O Ministério Público Estadual, por meio da Procuradoria de Justiça, manifestou-se p
ela ausência
de interesse público ou social justificador da intervenção ministerial (ID 307232358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Eminentes Pares,

Os apelados arguem preliminarmente
(id 252269898)
o não conhecimento do recurso por inobservância do princípio da dialeticidade recursal e impugnação
específica contra a sentença.

Contudo, analisando as razões recursais, verifico que o apelante impugnou adequadamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à comprovação da posse anterior pelos apelados, à existência de benfeitorias na área antes da propositura da ação e à alegação de que a área seria reserva legal da Fazenda Damasco.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que foi observado pelo apelante.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes
Pares
,

A controvérsia cinge-se à disputa possessória sobre área rural denominada Fazenda Damasco, com extensão de 2.264,3436 hectares, situada no Município de São Félix do Araguaia-MT, objeto da matrícula no 17.849 da Primeira Serventia Registral de São Félix do Araguaia-MT.

Os apelados alegam ser legítimos possuidores do imóvel desde 1999, quando o adquiriram, e que a partir de 2004 começaram a sofrer turbações e esbulhos na área de reserva legal da fazenda, inclusive com a prática de crimes ambientais
, sendo certo que
apelante invadiu a área em 2021, desmatando a reserva legal e edificando benfeitorias.

Por outro lado, o apelante
/requerido
alega que adquiriu os direitos possessórios da área denominada Fazenda Triângulo (com 890 hectares) em 18/10/2021 de Dirceu
Tamioso
, que por sua vez os adquiriu de Luzia Soares Maia e Luciano Peixoto Maia em 07/02/2018, e que estes já exerciam posse sobre a área há muitos anos. Sustenta que a área já estava consolidada com pastagens e benfeitorias quando a adquiriu, não se tratando de reserva legal.

Inicialmente, cumpre destacar que nas ações possessórias, o autor deve comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido, a discussão sobre o domínio ou propriedade é irrelevante para o deslinde da controvérsia possessória, conforme dispõe o art. 1.210, § 2o, do Código Civil: "Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa."

Dito isto, da análise criteriosa do conjunto probatório
, verifico que os apelados comprovaram satisfatoriamente o exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide, bem como a turbação praticada pelo apelante.

A prova documental demonstra que os apelados adquiriram o imóvel em 1999, conforme Escritura Pública de Permuta celebrada em 22/07/1999 entre
Antonio
Alves de Carvalho e sua mulher Maria Geralda de Carvalho e Raymundo Magliano Filho e sua mulher Regina de Morais Magliano, tendo por objeto a permuta das Fazendas Ribeiro e Damasco (ID

2
52269681
).

Além disso, os apelados apresentaram a Matrícula no 10143 (ID
252
269379
) e a Matrícula no 17849 (ID
252269671
), esta última resultante do georreferenciamento do imóvel, realizado em 27/04/2017, bem como o Recibo de inscrição no CAR (ID
252269679
), o CCIR da Fazenda Damasco (ID
252269680
) e Certidão negativa de débitos federais (ID
252269678
).

A prova testemunhal corroborou a alegada posse agrária dos apelados sobre a área. A testemunha Heleno Apolônio
Silia
afirmou que trabalhou na Fazenda Damasco entre 1999 e 2011, e que presenciou várias queimadas causadas pelos invasores, destacando que as primeiras ocorreram na beira do Rio Fontoura. Declarou que ninguém morava na Fazenda Damasco nesse período, ressaltando que "não existia casa, nada, nada, nada".

A testemunha Odilon Barsanulfo Ferreira Junior afirmou que as invasões na Fazenda Damasco começaram entre 2005 e 2006, e que os invasores vinham pelo rio, construíam barracos de lona e madeira, colocavam fogo e praticavam crimes ambientais. Mencionou que os invasores sempre mudavam, parecendo ser um grupo de várias pessoas que trocavam constantemente.

O auto de constatação realizado pelo Oficial de Justiça (ID
252269660
) certificou que "
A Fazenda Damasco é antiga na região do distrito de Espigão do Leste, neste Município, e seus limites e confrontações são conhecidos e reconhecidos por todos os proprietários antigos nas fazendas das redondezas.

A fazenda tem funcionários antigos que lá se encontram desde o início dos anos noventa, e todos são unânimes em afirmar que conhecem a fazenda Damasco e seus limites. Essa fazenda foi adquirida no final dos anos noventa pelos atuais proprietários, a qual pertencia ao sr. Raimundo Magliano Filho, e posteriormente feito o
geo
com todos seus limites intactos, e somente depois foram iniciados os esbulhos."

Por outro lado, o apelante não comprovou satisfatoriamente o exerc
ício de posse anterior sobre a área em litígio. Embora tenha apresentado instrumentos particulares de aquisição da área e laudo de geolocalização da área de reserva legal da Fazenda Triângulo, tais documentos, desacompanhados de outros elementos que pudessem firmar sua posse de fato, são insuficientes para refutar a alegação dos apelados.

As imagens de satélite acessadas durante a audiência de instrução demonstraram que no ano de 2005, quando os apelados interpuseram a ação possessória no 0013728-90.2009.8.11.0041, o local ocupado pelo apelante era completamente preservado, não existindo sinais de ocupação, ao contrário de sua alegação de que a área que ocupa é formada por pasto antigo.

Confrontando as imagens de 26/08/2022 (ID
252269677
) com os anos anteriores, como 2019
e 2015
(ID 252269676)
, constata-se a devastação ambiental causada em área que é de reserva legal da Fazenda Damasco.

Apesar do depoimento do apelante afirmando a existência de mais de 700 hectares de pastagem, além de uma casa residencial com árvores frutíferas de mais de 30 anos, não foram apresentadas provas para sustentar essas alegações. Se realmente existissem cerca de 700 hectares de pastagem, seria esperado encontrar limites bem definidos dos piquetes, evidências claras de atividades pecuárias, além de documentos comprovativos da existência de currais, registros antigos de criação de gado e documentação referente aos bovinos, o que não ocorreu.

Quanto à alegação de que a área seria ocupada por posseiros há mais de 30 anos, as provas dos autos demonstram que as invasões na Fazenda Damasco começaram entre 2004 e 2006, com a prática de crimes ambientais, e que os invasores mudavam constantemente, não havendo posse contínua e pacífica por parte deles.

A testemunha Fábio
Tamioso
, arrolada pelo apelante, afirmou que adquiriu a área em 2018 e que havia uma área aberta de aproximadamente 600 hectares, uma casa de madeira e outra em alvenaria a ser finalizada. Contudo, quando indagado se quando fez o investimento na fazenda chegou a ir até o cartório para identificar se a área tinha dono, afirmou que "
foi adquirida sabendo que tinha o imbróglio e compraram mesmo assim. Sabia que tinha um imbróglio que envolvia a questão do processo, mas foi comprado da Dona Luzia."

Essa declaração evidencia a má-fé na aquisição da área, pois havia conhecimento prévio da existência de litígio possessório envolvendo o imóvel.

Ademais, a alegação do apelante de que não existe reserva legal na área da Matrícula no 17
.
849 é contrariada pela própria matrícula, que contém averbação de reserva legal desde 1981, conforme consta na AV-01-17849
(id 252269671 - pág. 6/7)
:

"RESERVA LEGAL - Na matrícula anterior de no 10143 consta uma CERTIDÃO no seguinte teor: Certifico e dou fé que no imóvel objeto desta matrícula digo que no AV-03-7154 consta uma averbação do seguinte teor: Atendendo requerimento do proprietário, faço a averbação para constar o seguinte: Aos 03 dias do mês de fevereiro de 1981, o Sr. Roberto Junqueira de Moraes e outro, brasileiro, casado, fazendeiro, (...) declara perante a AUTORIDADE FLORESTAL que também este termo assina, tendo em vista o que dispõe o Artigo 5o, item IV da Instrução Normativa no 01-80, de 11/04/80, alterada pela Instrução Normativa no 02-80, de 09/04/80, DO de 06/05, em atendimento ao previsto na Lei no 4.771, de 15/09/1965, que a VEGETAÇÃO existente com a área de 1.247,5 ha, correspondente a 50% do total da propriedade, compreendida nos limites abaixo indicados, fica GRAVADA COMO DE UTILIZAÇÃO LIMITADA, não podendo nela ser feito qualquer tipo de exploração a não ser mediante autorização do IBDF. O atual proprietário compromete-se por si, seus herdeiros e sucessores a fazer o presente gravame sempre bom, firme e valioso."

A alegação de que os Apelados "deslocaram os títulos dominiais" e lançaram "indevidamente" a área de reserva legal sobre áreas de posseiros, incluindo a Fazenda Triângulo, não apresenta documentação que comprove tais argumentos.

Assim, a mera afirmação de que "não existe reserva legal mais na área da Matrícula 17.849" contradiz a presunção de veracidade dos registros públicos. O Cadastro Ambiental Rural (CAR), por ser instrumento de registro público eletrônico de âmbito nacional, goza de presunção de legitimidade, cabendo a quem alega sua incorreção o ônus de prová-la mediante documentação idônea.

Por fim, a alegação carece de fundamentação técnica, como laudos periciais, levantamentos topográficos ou documentos oficiais que demonstrem o alegado deslocamento indevido da reserva legal, tornando-a juridicamente insustentável no contexto processual.

Diante desse contexto, tenho que os apelados comprovaram satisfatoriamente o exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide, bem como a turbação praticada pelo apelante, preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC para a procedência da ação possessória.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de procedência – APELAÇÃO DOS RÉUS – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Preliminares de ilegitimidade ativa e ausência de fundamentação rejeitadas – Inteligência do art. 1314 do Código Civil – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Autora que comprovou os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC)– Provas testemunhal e documental que confirmam a narrativa formulada na petição inicial – Esbulho caracterizado – Demonstração da presença dos requisitos disciplinados pelo
art
. 561 do CPC – Litigância de má-fé – Dolo processual não verificado – Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.”(
TJ-SP - Apelação Cível: 1002199-05.2021 .8.26.0337 Mairinque, Relator.: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 05/02/2024, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 561, CPC - PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DE PARTE DA ÁREA COMO RESERVA LEGAL, REGULARMENTE AVERBADA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – SITUAÇÃO CONCRETA QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A POSSE JUSTA DO IMÓVEL E A SUA TURBAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Há que se reconhecer o direito, bem como a procedência do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse quando as
provas lançadas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, apontam para a presença dos requisitos previstos no art. 561, do
CPC.
Se do conjunto probatório produzido nos autos, a autora logrou demonstrar com robustez que além de ser proprietária do imóvel sub judice, também exerce a posse justa sobre a área, mantendo a preservação nativa (reserva ambiental), bem como comprova sua averba
ção na matrícula imobiliária e a invasão no imóvel pelo requerido por meio das provas coligidas aos autos, há que ser mantida a sentença de procedência da ação que entendeu por preenchidos os requisitos legais
”
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003451-59.2016.8 .11.0044, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

Por fim, cumpre destacar que a posse a ser protegida pelas demandas possessórias é aquela que cumpre com a sua função socioambiental, conforme preconizado pela Constituição Federal em seus
arts
. 182, § 2o, e 186.

No caso em análise, a conduta do apelante, ao invadir área de reserva legal e promover desmatamento, contraria a função socioambiental da propriedade, não merecendo proteção possessória.

A
nte o exposto,
nego provimento
ao recurso
,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante aos apelados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025